Tribunal: TJDFT
Processo: 0717753-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717753-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS CLAUDIO FERREIRA DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Constatada a desproporcionalidade na fixação da pena-base, dá-se provimento para devida adequação. 2. A prática de novo crime pelo réu, enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa de sua conduta social. Precedentes de STJ e desta Corte. 3. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso defensivo. Deu-se parcial provimento do recurso do Ministério Público. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que a pena-base fixada pelo acordão impugnado no patamar de 1 (um) ano (1/5 da pena mínima), restou notoriamente elevada, afrontando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Entende que era suficiente um aumento na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. Cita, em defesa de sua tese, ementas de julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as artes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 59 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003